Tribunal: TJSP
Processo: 1003139-05.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
r Municipal 152/02. Sentença mantida. Recursos denegados.
(TJSP; Apelação Cível 1003139-05.2016.8.26.0576; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

18/10/2021

Ementa:

Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2011 a 2013. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Parcial procedência. Prova documental a revelar a existência de áreas não loteadas no tocante aos exercícios de 2011 e 2012. Inteligência da Lei Complementar Municipal 152/02. Sentença mantida. Recursos denegados.